Tribunal: STF
Processo: ARE 1550095
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    POLICIAL MILITAR – CONCUSSÃO (ART. 305 DO CPM) – ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA COM FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA “E”, DO CPPM – APELOS RECÍPROCOS – APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITEANDO A CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO REQUERENDO A ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO ABSOLUTÓRIO PARA A ALÍNEA “A”, SEGUNDA PARTE, DO ART. 439 DO CPPM –COMPROVAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA – CONDUTAS ILÍCITAS PERFEITAMENTE CARACTERIZADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO PERFEITAMENTE APTO A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE DEVE SER REFORMADA – CONDENAÇÃO DOS RÉUS – ELEVAÇÃO DA PENA-BASE – EXAURIMENTO DO CRIME DE CONCUSSÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – APLICABILIDADE – INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 70, INCISO II, ALÍNEA “L’, DO CPM – APELO MINISTERIAL PROVIDO – APELO DA DEFESA JULGADO PREJUDICADO. Incidem no crime de concussão policiais militares que exigem vantagem indevida em razão da função para deixar de adotar providências em fiscalização rodoviária. Quando o conjunto probatório é robusto o suficiente para ensejar a condenação, não há que se falar em absolvição por insuficiência ou inexistência de provas. O exaurimento pela ocorrência do resultado pode ser utilizado como fundamento idôneo para exasperar a pena-base. A circunstância de estar de serviço não é elementar do crime de concussão, que é praticado estando ou não o agente em serviço, de forma que pode ser aplicada como agravante da pena. O exame de mérito do pedido de alteração do fundamento absolutório resta prejudicado em razão do provimento do apelo ministerial e consequente condenação dos réus.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente